Tribunal: TJMT
Processo: 1000067-41.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000067-41.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), J. L. CHAVES DE FRANCA LTDA - CNPJ: 09.054.580/0001-74 (APELADO), WALDECI MOREIRA DA SILVA - CPF: 805.388.511-04 (APELADO), NESTOR CRISTALDO - CPF: 482.596.831-72 (APELADO), LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO), VANIA FATIMA DE FRANCA CRISTALDO - CPF: 581.381.371-34 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 206, § 5º, I, DO CC). CITAÇÃO VÁLIDA DA DEVEDORA PRINCIPAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS INTERRUPTIVOS AOS DEMAIS COOBRIGADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança fundada em contrato bancário, ao reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a citação válida da devedora principal, realizada dentro do quinquênio legal, interrompe a prescrição; e (ii) definir se tal interrupção aproveita aos demais coobrigados solidários.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos arts. 189 e 206, § 5º, I, do Código Civil, a pretensão de cobrança prescreve em cinco anos, contados do vencimento da obrigação.; 4. A citação válida, realizada dentro do prazo prescricional, constitui causa interruptiva, nos termos do art. 240 do CPC, retroagindo à data do ajuizamento da ação;5. Tratando-se de obrigação solidária, a interrupção da prescrição em relação a um dos devedores aproveita aos demais, diante da natureza unitária da pretensão creditória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido

Tese de julgamento
: “ 1. A citação válida de devedor solidário realizada dentro do prazo prescricional interrompe a prescrição da pretensão de cobrança; 2.
A interrupção da prescrição em obrigação solidária aproveita a todos os coobrigados
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação ordinária de cobrança, ajuizada originariamente por Banco do Brasil S.A., em face de
J. L. Chaves de Franca & Cia Ltda. – ME, e Outros
, que julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC, reconhecendo a prescrição da pretensão de cobrança fundada em Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o despacho que ordena a citação possui eficácia interruptiva da prescrição, retroagindo à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC, de modo que, tendo a demanda sido proposta dentro do prazo quinquenal, não haveria falar em prescrição.

Diz que a Súmula 106 do STJ deve ser aplicada ao caso, porquanto, a demora na citação não lhe seria imputável, defendendo ter adotado as providências necessárias à localização dos réus, e que houve equívoco do magistrado

ao confundir prescrição material com prescrição intercorrente.

Aduz que, subsidiariamente, caso mantido o reconhecimento da prescrição, deve ser afastada sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade (art. 85, § 10, do CPC), sob o argumento de que os réus deram causa ao ajuizamento da demanda.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição ou, subsidiariamente, para excluir sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial.

Contrarrazões pelos apelados no ID n. 341457468, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de cobrança de dívida líquida fundada em Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES, com vencimento antecipado declarado em 16/06/2016, no valor atualizado, à época do ajuizamento, de R$ 469.476,06.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se houve consumação da prescrição quinquenal da pretensão de cobrança fundada em instrumento contratual bancário e se subsiste a condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Com efeito, como relatado, a
pretensão deduzida na origem decorre de Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES.

A hipótese subsume-se ao art. 206, § 5º, I, do Código Civil, segundo o qual prescreve
“(...) § 5º Em cinco anos: I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
.”

Assim, no caso em analise, o prazo prescricional teve início em 16/06/2016 e, em princípio, se exauriria em 16/06/2021.

Ocorre que, perscrutando os autos,
consoante se extrai da certidão positiva lavrada pelo Oficial de Justiça, em 18/02/2021 foi realizada a citação da empresa J. L. Chaves de Franca & Cia Ltda. – ME, na pessoa de seu representante legal, Sr. José Luiz Chaves de França, que recebeu a contrafé, embora tenha se recusado a apor assinatura no mandado, circunstância que não invalida o ato citatório (Id 341457359).

É consabido que a recusa do citando em assinar o mandado não compromete a validade da citação, desde que certificada pelo Oficial de Justiça, nos termos do art. 251 do CPC.

Logo, a citação válida da devedora principal ocorreu antes do termo final do prazo quinquenal.

O art. 240 do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroagirá à data de propositura da ação.”

A interpretação sistemática do dispositivo conduz à conclusão de que, havendo citação válida dentro do prazo prescricional, a interrupção opera-se validamente, retroagindo à data do ajuizamento da ação.

No caso em exame, a ação foi distribuída em 02/01/2020, e a citação da devedora principal ocorreu em fevereiro de 2021, ainda dentro do quinquênio.

Portanto, não se consumou a prescrição material.

Dito isso, a obrigação discutida nos autos é solidária, tendo sido demandados tanto a pessoa jurídica devedora principal quanto os coobrigados.

O regime jurídico da solidariedade passiva encontra disciplina nos arts. 275 e seguintes do Código Civil, dispondo o art. 275:

“O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nas obrigações solidárias, a interrupção da prescrição em relação a um dos devedores aproveita aos demais, porquanto a pretensão é una e indivisível.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUÉIS. FIADORES. ART. 513, § 5º, DO CPC/2015. ARGUMENTOS DISSOCIADOS. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. ARTS. 97, 198, 199, 202, I, V E VI E PARÁGRAFO ÚNICO, E 203 DO CC/2002. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. AJUIZAMENTO DE AÇÃO EM FACE DO DEVEDOR PRINCIPAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. FIADORES QUE SE OBRIGARAM COMO DEVEDORES SOLIDÁRIOS. PREJUÍZO. ART. 204, § 1º, DO CC/2002. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .

1. A dissociação dos argumentos inseridos nas razões recursais com a fundamentação da decisão embargada configura deficiência da fundamentação recursal, que impede o julgamento do recurso ante a incidência da Súmula 284/STF.

2. O prequestionamento ocorre quando a causa tiver sido decidida à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos respectivos dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não se deu na presente hipótese, atraindo o óbice da Súmula 211/STJ.

3. O prequestionamento é imprescindível, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes.

4. Nos termos do art. 204, § 1º, do CC/2002, quando o contrato previr a solidariedade entre o devedor principal e o fiador, a interrupção da prescrição operada contra o devedor principal prejudica o fiador. Precedentes.

5. Agravo interno desprovido
”. (AgInt no AREsp n. 2.233.976/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, J. 02.10.23 – negritei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA QUANTO AO DEVEDOR SOLIDÁRIO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Não ocorreu violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal local analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, dando-lhes robusta e devida fundamentação.

2. A jurisprudência desta Corte é uníssona ao concluir que a citação válida interrompe a prescrição. Precedentes.

3.
Ocorrida a citação válida do devedor principal dentro do prazo prescricional, a interrupção alcança o devedor solidário, nos termos do art. 204, § 1°, do CC/2002. Precedentes
.

4. A interrupção da prescrição em face do fiador poderá prejudicar o devedor principal, nas hipóteses em que a referida relação for reconhecida como de devedores solidários (REsp 1.276.778/MS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 28/4/2017).

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp n. 1.985.341/PR, Rel. Min.

Raul Araújo, Quarta Turma, J. 20.06.22 – negritei)

A
ratio decidendi
repousa na natureza unitária da obrigação solidária: se o crédito permanece exigível integralmente contra um dos devedores, não há lógica jurídica em reputá-lo extinto quanto aos demais.

Assim, tendo havido citação válida da devedora principal dentro do prazo prescricional, a interrupção opera-se em relação a todos os coobrigados.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição sob o fundamento de que a citação de um dos corréus teria ocorrido após o quinquênio.

Todavia, a existência de citação válida da devedora principal dentro do prazo legal altera substancialmente o panorama jurídico.

A prescrição material não se consumou, pois houve causa interruptiva válida antes de seu termo final. O reconhecimento da prescrição, nessas circunstâncias, revela-se juridicamente inadequado, impondo-se a reforma da sentença.

A condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais decorreu da improcedência fundada na prescrição. Afastada a prescrição, resta prejudicada a condenação imposta, devendo a sucumbência ser redefinida oportunamente, ao final da demanda.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026